Tribunal: TJBA
Processo: 8028877-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028877-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: M. Q. P. e outros

Advogado(s)
:
IVONEI SILVA PRATES, LIVIO GOMES RIBEIRO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA E ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. COBERTURA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura integral de tratamento multidisciplinar para criança de 6 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo método ABA e acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento pelo método ABA para paciente com TEA, mesmo não constando expressamente do rol de procedimentos da ANS; e (ii) saber se há obrigatoriedade de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A Súmula nº 469 do STJ estabelece que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, em número ilimitado de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

O método ABA, quando prescrito por profissional habilitado para tratamento de TEA, deve ser custeado pela operadora, não havendo discricionariedade para escolha do tipo de intervenção pela seguradora.

O acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar possui natureza eminentemente educacional, fugindo do escopo da cobertura do contrato de seguro-saúde, conforme jurisprudência do STJ.

A recusa imotivada ao custeio de tratamento essencial à saúde de criança enseja reparação por dano moral, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a cobertura de acompanhante terapêutico em ambientes domiciliar e escolar, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. As operadoras de plano de saúde devem custear o método ABA quando prescrito por profissional habilitado para tratamento de TEA, nos termos da RN-ANS nº 539/2022. 2. Não há obrigatoriedade de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar por se tratar de serviço de natureza educacional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 47; Lei nº 8.069/1990, arts. 3º, 4º e 5º; CF/1988, art. 227; RN-ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; STJ, REsp 1.993.631, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.608.590, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelo n
º

8028877-58.2021.8.05.0001
, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo Apelado
M.Q.P., representado pela sua genitora MARIANA SOUZA QUEIROZ PRATES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.